Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720310-53.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: BEATRIZ CAMPOS DESPACHO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Pontuam que a discussão em tela é distinta dos precedentes colacionados na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Aduzem, ademais, que acórdão recorrido divergiu do entendimento do outro tribunal, afastando a inexistência de paradigmas em seu recurso. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, pleiteando o provimento do apelo. Pede a reconsideração da decisão proferida no juízo de admissibilidade ou o acolhimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de reconsideração, dele não conheço. O pedido de reconsideração não possui previsão legal, seja à luz do CPC/73, seja nos termos do CPC/2015. Tampouco é aplicável a fungibilidade, diante do erro grosseiro evidente – protocolo de pedido de reconsideração como sucedâneo de recurso próprio (RCD nos EDcl no AgRg no AREsp 819.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/10/2016; AgInt nos EDcl no RCD no AREsp 657.035/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/6/2018). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026